Tribunal: TJDFT
Processo: 0708175-04.2022.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-12
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. TRABALHO EXTERNO. MOTORISTA DE APLICATIVO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA.
1. Deve ser indeferida proposta de trabalho externo quando a atividade a ser desempenhada não apresenta indicação do local de trabalho, de horários e frequência da atividade, tornando-se incompatível com a fiscalização do cumprimento da pena exigida pela Lei de Execuções Penais.
2. A mera utilização de monitoração eletrônica pelo sentenciado não é apta a comprovar de forma satisfatória a prestação de serviço, com a comprovação da frequência mínima de dias e horas de trabalho.
3. Recurso conhecido e provido.